Tribunal: TJDFT
Processo: 0728550-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA HÍBRIDA. ENUNCIADO 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRAZO JÁ TRANSCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública no qual o Autor da ação, ora Recorrente, objetiva o reconhecimento da obrigação do Distrito Federal de lhe oferecer determinada cirurgia da qual necessita, no prazo de 30(trinta) dias, menor do que aquele estabelecido na sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau. Afinal, a sentença proferida julgou procedente o pedido do Recorrente, mas fixou o prazo de 180(cento e oitenta) dias para que o Distrito Federal lhe ofereça a cirurgia da qual necessita.
2. Na origem o Autor, ora Recorrente, ajuizou ação com o objetivo de alcançar provimento judicial que obrigasse o Distrito Federal a lhe disponibilizar a realização de cirurgia de ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA / HÍBRIDA, nos termos da prescrição médica.
3. O Recorrente argumenta que conta com 63 (sessenta e três) anos, vez que nascido aos 07/12/1961, e foi diagnosticado com coxartrose avançada em quadril direito, apresentado sintomas como dores físicas significativas, limitação funcional, deambula com dificuldade e apresenta atrofia de musculatura, além de outros sintomas. Ele informa que se encontra inserido no SISREG III desde o dia 23/09/2023, sob a classificação de risco verde- não urgente, mas a cirurgia jamais lhe foi disponibilizada.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Tem vez o deferimento de Justiça Gratuita ao Recorrente, vez que representado pela Defensoria Pública, atendidos os requisitos previstos no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Foram ofertadas contrarrazões (Id 61695285), nas quais o Recorrido pleiteia a manutenção da sentença. A Douta Promotoria de Justiça apresentou a manifestação de Id 62190023, na qual se posiciona pelo provimento do recurso interposto, com a diminuição do para que o Distrito Federal cumpra o seu dever de oferecer a cirurgia da qual o Recorrente necessita, vez que já extrapolado o prazo previsto no Enunciado 93 das Jornadas de Direito de Saúde do CNJ.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da pertinência da redução do prazo para o cumprimento de obrigação imposta ao Recorrido, nas hipóteses em que reconhece o seu dever do oferecer ao cidadão determinada cirurgia.
6. Efetivamente, razão assiste ao Recorrente, pois nos termos do relatório médico de Id 62190023, assinado por médico especialista em ortopedia e traumatologia, a cirurgia em questão se mostra necessária para corrigir o seu problema de saúde. Afinal, o quadro de saúde do Recorrente, já bastante comprometido, afeta sua vida cotidiana de maneira significativa, em virtude de experimentar dores físicas, deambula com dificuldade e apresenta atrofia de musculatura, dentre outras limitações. Além disso, o Recorrente aguarda por muito tempo para a realização da cirurgia em questão, pois foi inserido no SISREG III no dia 23/09/2021, conforme informação contida no documento de Id 61695271, pag. 8, há quase 3 anos, portanto.
7. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento, como no caso do Recorrente. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
8. É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
9. Por seu lado, o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". Tendo em vista que o Recorrente foi inserido no SISREG III no dia 23/09/2021, já ultrapassado o prazo de 180(cento e oitenta) previsto no regulamento em questão, vez que desde a inserção já decorreu aproximadamente 3 (três) anos, não se mostrando razoável que aguarde mais 180(cento e oitenta) dias.
10. Diante do exposto, tenho que o Recurso Inominado interposto deve ser provido para o fim de determinar ao Recorrido que submeta o Recorrente ao procedimento do qual necessita, ou seja, CE - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA / HÍBRIDA, nos termos da prescrição médica, no prazo de 60(sessenta) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de indisponibilidade, em qualquer hospital da rede particular, a expensas do poder público, sob pena de cominação em multa diária para a hipótese de descumprimento.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
13. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido.